Tribunal: TJDFT
Processo: 0729465-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729465-09.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL PEDROZA GONCALVES DE MORAIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA DA MINORANTE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PENA DE MULTA. DIAS-MULTA. ADEQUAÇÃO. REGIME PRISIONAL. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. 1. Tendo em vista que a busca domiciliar decorreu de fundada suspeita relativa à existência de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito”, crime de natureza permanente, e considerando, ademais, o contexto fático no qual se deu o flagrante, que permite, excepcionalmente, a quebra da regra constitucional da inviolabilidade do domicílio, faz-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo falar em nulidade das provas daí advindas. 2. Para a incidência da excludente de ilicitude do estado de necessidade, imprescindível substancial comprovação da situação anômala em que inserido o agente, eventualmente submetido a perigo sério e atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, ônus que se lhe impõe, consoante determinação do artigo 156, do Código de Processo Penal. 3. Comprovada a habitualidade do tráfico e a dedicação do réu à atividade criminosa, inviável a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da lei de regência. 4. A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, de aplicação obrigatória, foi fixada no patamar mínimo legal de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo. É importante consignar que a situação econômica do condenado não tem influência na fixação da quantidade de dias-multa, refletindo apenas no valor unitário do dia-multa que, no caso dos autos, foi definido em sua fração mínima, ou seja, 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época da prática do crime. 5 O regime semiaberto definido para o início de cumprimento da pena de reclusão foi selecionado com fundamento no artigo 33, § 2o, alínea “b” e § 3o, do Código Penal, nada havendo que alterar. 6. Ausentes os pressupostos legais, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Trata-se, no ponto, de crime doloso para o qual foi fixada pena superior a quatro anos de reclusão. Demais disso, a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, em crime de tráfico de drogas e considerando a elevada quantidade de entorpecentes apreendida, não se revela adequada e suficiente qualitativamente à prevenção do delito. 7. O oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP é decisão de competência exclusiva do Ministério Público não constituindo, portanto, direito subjetivo do investigado. Observe-se, ademais, que o acordo de não persecução penal (ANPP) previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, terá aplicação somente nos procedimentos em curso até o recebimento da denúncia. Por fim, pondera-se que o recurso de apelação não configura a via adequada para viabilizar pedido de Acordo de não Persecução Penal. 8. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, 157 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, suscitando a preliminar de nulidade do processo, tendo em vista que pautado exclusivamente em denúncia anônima, sem a comprovação de sua verossimilhança, causando a invalidade da busca e apreensão realizada na residência do recorrente. Requer a absolvição do crime a ele imputado, com fundamento na utilização de provas ilícitas; b) artigos 23, inciso I e 24, ambos do Código Penal e 386, inciso VI, do CPP, tendo em vista que o recorrente praticou o fato apenas com o objetivo de salvar de perigo atual, que não deu causa e nem poderia evitar, devendo, portanto, incidir a descriminante do estado de necessidade; c) artigo 42 da Lei 11.343/2006, diante da equivocada valoração da natureza e da quantidade de droga para a fixação da pena-base; c) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, pleiteando a aplicação do benefício de tráfico privilegiado, na fração máxima de 2/3 (dois terços). Pugna, ainda, pela reforma da pena de multa, pela conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela fixação do regime aberto, bem como pela proposição do acordo de não persecução penal. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 155, 157 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Na hipótese em análise, os policiais militares procederam a abordagem do réu em razão de denúncia anônima dando conta de que estaria traficando drogas nas proximidades do comércio Império dos Nobres, na região de Sobradinho/DF. Na comunicação, foram indicadas as características físicas do acusado e a placa da motocicleta utilizada para o deslocamento. Localizado o réu e realizada a busca pessoal, foi encontrada uma porção de maconha em seu poder. Efetuada a busca domiciliar, autorizada pelo genitor do apelante, foi apreendida grande quantidade da droga maconha, além de balança de precisão, tesoura e papel filme, conforme consta do Auto de Apresentação e Apreensão no 519/2021 (ID 41587726). Assim, tendo em vista que a busca domiciliar decorreu de fundada suspeita quanto ao crime de tráfico de drogas, crime de natureza permanente, e considerando, ademais, o contexto fático no qual se deu o flagrante - precedido de denúncia anônima e da apreensão de maconha com o réu -, que permite, excepcionalmente, a quebra da regra constitucional da inviolabilidade do domicílio, faz-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo falar em nulidade das provas advindas da busca domiciliar realizada. Acresço que a existência de denúncia anônima remete à reiteração da conduta delitiva pelo agente, evidenciada a compatibilidade entre os dados fornecidos e a realidade da apreensão. Observe-se, outrossim, que o apelante não logrou elidir a presunção de veracidade da palavra dos policiais militares ao afirmarem que a entrada na residência foi precedida da autorização do genitor do acusado: “algum tempo depois, o pai do acusado apareceu e autorizou a entrada dos policiais na residência” e “acrescentou que o pai do acusado apareceu e autorizou a entrada dos policiais na residência” (ID 41587881). Nesse sentido, a jurisprudência dos tribunais superiores e a desta eg. Corte de Justiça que trata de crimes de natureza permanente. Transcrevo: .... Do exposto, tem-se que a decisão impugnada está em conformidade com o objetivo da norma protetiva e com a orientação jurisprudencial dominante, não demandando alteração. Forte nessas razões, rejeito a preliminar de nulidade suscitada (ID 4630830). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostados aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE IDÔNEAS. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO É MEIO DE PROVA IDÔNEO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESTABILIDADE DA PROVA. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. TRAFICÂNCIA HABITUAL. HISTÓRICO DE PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL GRAVE E RECENTE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. .... 4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso; tampouco a demonstração de que houvesse alguma perseguição dos policiais com relação ao paciente, pelo fato de ele já ser conhecido da polícia pela prática de atos infracionais. Precedentes. ... 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 815.812/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023). Logo, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à mencionada afronta aos artigos 23, inciso I e 24, ambos do Código Penal, e 386, inciso VI, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Contudo, da cuidadosa análise do contexto probatório, não se divisa a situação extrema descrita pela Defesa”(ID 46350830), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do recurso no tocante à indigitada ofensa aos artigos 33, §4o, da Lei 11.343/2006, uma vez a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: A comercialização de drogas pelo apelante por um período de mais de oito meses, além da diversidade dos entorpecentes oferecidos, dentre os quais constam maconha “gourmet” e LSD, ficou cabalmente demonstrada nos autos, tanto pela confissão do acusado quanto pelo teor dos diálogos extraídos do seu aparelho celular, que comprovam inúmeras vendas por meio de aplicativos de mensagens (ID n. 126883188). Acrescento a elevada quantidade de maconha apreendida (645,56 gramas), fato que também contribui para a conclusão de que se dedicava, rotineiramente, à atividade criminosa. Nesse contexto, comprovada a habitualidade do tráfico e a dedicação do réu à atividade criminosa, inviável a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da lei de regência. Transcrevo jurisprudência: ......... (ID 46350830). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, não reúne condições de prosseguir o apelo constitucional no que diz respeito à indicada transgressão ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em se tratando de crimes previstos na Lei de drogas, aplica-se o art. 42, que prevê a preponderância da quantidade e/ou da natureza da droga apreendida em relação às demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP, cabendo ao magistrado majorar a pena de forma sempre fundamentada, quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. 2. A valoração negativa de uma única vetorial pode justificar o aumento da pena-base até o seu máximo legal, desde que fundamentada circunstanciadamente em elementos do caso concreto e demonstrada a excessiva reprovabilidade da conduta em análise. 3. No caso, dada a quantidade apreendida de 160kg (cento e sessenta quilogramas) de maconha, não se mostra desarrazoado o aumento da pena-base em 2 anos, ainda que valorada negativamente apenas a quantidade de drogas. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 807.677/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.) Nesse passo, "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n.o 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Além disso, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Assim, considerando o total de maconha apreendido (645,56 gramas), correta a exasperação da pena-base por se tratar de volume que viria a causar maior dano ao bem jurídico tutelado (a saúde pública, no aspecto abstrato), uma vez que, não fosse retirado de circulação, permitiria o fracionamento em grande quantidade de porções individuais, alcançando inúmeros usuários. No ponto, necessário acrescentar que, segundo estudos realizados, a dose típica de maconha é de 200mg (0,2g), o que impõe dizer que o montante encontrado com o réu poderia ensejar a confecção em torno de 3.225 (três mil, duzentos e vinte e cinco) doses unitárias (Informação Pericial no 710/2009 - Instituto de Criminalista da Polícia Civil do Distrito Federal)” (ID 46350830), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o especial quanto aos pleitos de reforma da pena de multa, de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de fixação do regime aberto, e de proposição do acordo de não persecução penal porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Demais, “A mera "citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023